Tribunal: STF
Processo: STP 1062
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Procurador-Geral da República contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0809972-57.2024.8.14.0000, determinou retenção de valores para o pagamento de despesas estranhas aos acordos firmados, no caso de honorários advocatícios contratuais, e em percentual elevado, correspondente 10% sobre cada prestação mensal paga pela Vale S/A aos indígenas do valor global pactuado (eDOC 1). 



    Em 14.12.2021, na Comarca de Marabá/PA, Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia propôs tutela provisória de urgência e, posteriormente, ajuizou ação de cobrança de honorários contratuais de êxito c/c danos morais contra as associações que o teriam contratado (Processo n. 0812713-88.2021.8.14.0028), para “condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua atuação nas ações civis públicas”. (fl. 2).  



    Apontou que “seus honorários devem incidir sobre todo o proveito econômico obtido nos acordos, inclusive as verbas futuras, mesmo após a revogação do mandato, em razão do contrato firmado” (fls. 2- 3).  



    O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA deferiu a medida cautelar, determinando “a penhora, no rosto dos autos das ações civis públicas, de quantia suficiente para pagamento de honorários devidos ao autor no valor de R$ 3.329.723,60 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos), estabelecido após embargos de declaração” (, fl 3).  



    Contra essa decisão, Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia interpôs o Agravo de Instrumento n. 0809972- 57.2024.8.14.0000.



    O Tribunal de Justiça do Pará deferiu pedido de tutela antecipada recursal, para “fixar o montante de R$ 233.152.000,00 (duzentos e trinta e três milhões e cento e cinquenta e dois mil reais) como valor de honorários advocatícios contratuais devidos, conforme contrato firmado entre as associações indígenas e o agravante”. Definiu a retenção de 10% sobre cada prestação mensal paga pela Vale S/A aos indígenas, em decisão com os fundamentos a seguir:  



Agravo de Instrumento. Direito Civil. Honorários Advocatícios Contratuais. Decisão Interlocutória. Limite de Penhora. Subsistência de Comunidades Indígenas. Tutela Provisória de Urgência. Parcial Provimento. 



1. Agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão interlocutória que limitou a penhora de créditos de honorários contratuais a R$ 3.329.726,60, impactando a subsistência das comunidades indígenas Xikrin. 



2. A decisão liminar pode ser revista conforme o art. 296 do CPC, e a concessão da tutela de urgência exige elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável (art. 300 do CPC). No caso, a decisão visa equilibrar a subsistência das comunidades indígenas e o direito aos honorários advocatícios. 



3. A relação contratual entre advogado e cliente assegura o direito aos honorários convencionados, cumulativos com os de sucumbência, conforme o art. 22 do EOAB. 



4. No caso em análise, os contratos celebrados preveem a percepção de 10% sobre os créditos apurados em ações civis públicas patrocinadas pelo agravante. 



5. Reconhecida a previsão de repasse de mais de R$ 2,3 bilhões às sociedades indígenas até 2067, a limitação da penhora a R$ 3.329.726,60 é desproporcional, correspondendo a valor muito inferior ao devido. 



6. Verificada a probabilidade do direito com relação aos honorários contratuais, é atribuída tutela provisória para manter os descontos de 10% sobre cada prestação mensal paga pela Vale S.A., com ajuste posterior dos períodos não descontados.   



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o Ministério Público Federal ajuizou a Suspensão de Liminar e de Sentença n. 3.518/PA contra a decisão que determinou os descontos das parcelas devidas às associações indígenas, mas o pedido de contracautela não foi conhecido pelo Presidente do STJ, sob o fundamento de versar sobre matéria de natureza constitucional (SLS n. 3.518/PA, DJe 18.12.2024)” (fl. 5).  



    O Procurador-Geral da República ajuíza a presente suspensão de tutela provisória.  



    Aponta matéria constitucional a justificar a competência deste Supremo Tribunal para conhecer da presente suspensão, dado o interesse público primário em ações envolvendo direitos indígenas, a autorizar o cabimento de contracautela em tais hipóteses.  



    Afirma, a incompetência da justiça comum considerando tratar-se de questão indígena que, ainda que reflexa, encontra foro na Justiça Federal.   



    Alega discussão sobre a “incidência dos arts. 109, XI, 129, V, e 231 da Constituição, para resguardar o cumprimento das medidas compensatórias aos indígenas, estipuladas no acordo firmado com a Vale S/A, a competência da Justiça Federal para atuar em ações envolvendo direitos indígenas e a atribuição do Ministério Público Federal para defesa das populações indígenas” (fl. 7), conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (SL n. 1.480, AgR, rel. o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.06.2022).  



     Ressalta que, “a decisão é contrária ao interesse público, uma vez que o acordo do qual serão descontadas as verbas correspondentes a honorários contratuais foi pactuado para a proteção das comunidades indígenas da etnia Xikrin afetadas pela atividade de mineração desenvolvida pela Vale S/A na TI Cateté. As terras indígenas, embora de usufruto da comunidade, são, por previsão constitucional, de propriedade da União” (fl. 6).  



    Enfatiza, o “risco de grave lesão à segurança pública, pelo potencial e provável ressurgimento das disputas e conflitos sociais decorrentes das atividades mineradoras na área, diante do não repasse integral das verbas pactuadas e sua aplicação em objetivos diversos dos estipulados no acordo” (fls. 8-9).  



    Sustenta o requerente, perigo de danos irreparáveis à ordem, à economia, à segurança e à saúde públicas, caso seja mantida a decisão impugnada, uma vez que “As verbas sobre as quais incidirá a retenção destinam-se à concretização de ações e serviços de proteção às comunidades indígenas e à compensação do povo Xikrin pelos danos que sofreu e sofre em razão da atividade de mineração desenvolvida pela Vale S/A, que afeta seu território” (fl.8). 



    Aduz, que a determinação, de forma liminar, por juízo incompetente, de retenção de verba milionária devida a comunidades indígenas para pagamento de honorários advocatícios contratuais, provoca “evidentes prejuízos à consecução dos objetivos do acordo pelas comunidades indígenas” (fl.11).  



    Ademais, sustenta “risco de perda irreversível dos valores retidos em decorrência da decisão impugnada” (fl. 12). Haja vista que o autor da ação originária já formulou pedido de levantamento dos valores destacados, o que “corrobora a urgência e necessidade de concessão da presente medida suspensiva” (fl. 12).  



    Requer, o Procurador-Geral da República, a “concessão de medida liminar para a suspensão imediata do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará nos autos do Agravo de Instrumento n. 0809972- 57.2024.8.14.0000” (fl. 12). Assim como, “a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da contracautela, para suspender a referida decisão, até o trânsito em julgado da demanda de origem” (fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Leonardo Carneiro da Cunha assim compreende: 



     



    “Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623)



     



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023: 



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



     



    A fim de contextualizar a situação fática dos autos, impende registrar que o Tribunal de Justiça do Pará julgou procedente Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000 em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que deferiu a medida cautelar, determinando a penhora, no rosto dos autos das ações civis públicas, de quantia suficiente para pagamento de honorários devidos ao autor no valor de R$ 3.329.723,60 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos). 



    A Sociedade de Advogados ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, perante o Tribunal de Justiça do Pará, obteve a majoração dos honorários advocatícios para ordem de R$ 233.152.000,00 com determinação de retenção dos valores pagos pela Vale S/A aos fundos indígenas.



    Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente PGR pois, por prescrição da própria Constituição de 1988, incumbe ao Ministério Público Federal (MPF) a defesa e proteção dos povos indígenas (art.129, V); o que de princípio revela a competência ratio materia da “questão indígena” na Justiça Federal (art.109, XI) conforme sustentado na peça inaugural: 



          “A retenção de valores para o pagamento de despesas  estranhas aos acordos firmados, no caso de honorários  advocatícios contratuais, e em percentual elevado,  correspondente a 10% do valor global pactuado, coloca em  risco a própria efetividade dos instrumentos. A pertinência  do desconto e a própria existência da dívida deve ser  avaliada pela Justiça Federal, na qual homologado o  acordo, com a participação do Ministério Público Federal,  em sintonia com o disposto nos arts. 109, XI, 129, V, e 231  da Constituição.”



     



    Este Eg. Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido de que as questões indígenas, ainda que reflexas e/ou consectárias, remetem à competência ratio materia da Justiça Federal (art.109, XI).



    Nesse sentido assentou-se, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº183.188, relator Ministro Celso de Mello, 1ªTurma, DJ 14.02.1997, o entendimento de que compete à Justiça Federal o julgamento de questões, ainda que reflexas, de terras indígenas, de modo que independentemente da natureza privada dos honorários advocatícios são esses advindos de termo de acordo firmado no bojo de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal no exercício da sua legitimidade extraordinária (art.129, V, CF/1988) perante a Justiça Federal, Secção Judiciária do Pará.



    Quanto ao mérito, ainda que não pertinente de análise nesta instância, constata-se que presente o risco de grave lesão à segurança pública, considerando a ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades mineradoras na área em função da ausência do repasse integral dos valores pactuados com aplicação em objetivo diverso do pactuado no acordo firmado no bojo das Ações Civis Públicas.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido liminar para determinar a suspensão imediata do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da presidência



Documento assinado digitalmente